Tribunal: TJMT
Processo: 1002945-14.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002945-14.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL JOSE BRUNETTA - CPF: 326.034.369-53 (APELANTE), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS DE AMORIM - CPF: 429.720.941-15 (APELANTE), GERSON JANUARIO DE AMORIM - CPF: 139.037.721-00 (APELANTE), PATRICK DE MOURA - CPF: 703.757.951-38 (APELANTE), GEJOTA ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 33.618.837/0001-58 (APELANTE), EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 10.260.055/0001-94 (APELANTE), COLIGAÇÃO UNIDOS POR UM SANTO ANTÔNIO MELHOR (APELANTE), ROSIVANE APARECIDA TAFAREL - CPF: 004.100.721-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIGUEL JOSE BRUNETTA - CPF: 326.034.369-53 (APELADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS DE AMORIM - CPF: 429.720.941-15 (APELADO), GERSON JANUARIO DE AMORIM - CPF: 139.037.721-00 (APELADO), PATRICK DE MOURA - CPF: 703.757.951-38 (APELADO), GEJOTA ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 33.618.837/0001-58 (APELADO), EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 10.260.055/0001-94 (APELADO), COLIGAÇÃO UNIDOS POR UM SANTO ANTÔNIO MELHOR (APELADO), ROSIVANE APARECIDA TAFAREL - CPF: 004.100.721-25 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. TERCEIROS PREJUDICADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Rosivane Aparecida Tafarel e Coligação Unidos por um Santo Antônio Melhor contra sentença que homologou novo Acordo de Não Persecução Cível, substituindo ajuste anteriormente homologado com trânsito em julgado, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Miguel José Brunetta e outros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes, na condição de terceiros interessados, detêm legitimidade para impugnar sentença que homologou novo acordo celebrado entre o Ministério Público e os compromissários, após o trânsito em julgado do pacto anterior, sob o argumento de violação à coisa julgada e suposto prejuízo no processo eleitoral.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade recursal exige demonstração de interesse jurídico direto e concreto, nos termos do art. 996, do CPC, sendo insuficiente o mero interesse político ou econômico indireto.

4. A homologação do novo acordo não atinge esfera jurídica titularizada pelos Apelantes, os quais não figuraram como partes na ação de origem nem integram a relação jurídica objeto da controvérsia.

5. Eventual repercussão eleitoral do acordo foi analisada pela Justiça Eleitoral, não sendo possível rediscuti-la no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa, que visa proteger o patrimônio público e a moralidade administrativa, e não interesses eleitorais particulares.

6. A instrumentalização da jurisdição cível para questionamento indireto de elegibilidade previamente decidida pela Justiça Eleitoral configura desvio processual e reforça a ausência de legitimidade ativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível não conhecido.

Tese de julgamento:
“O terceiro interessado não possui legitimidade recursal para impugnar sentença que homologa acordo de não persecução cível quando ausente relação jurídica direta com os compromissários, sendo insuficiente o interesse político ou reflexo indireto para fins de admissibilidade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 996, parágrafo único, e 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1045152-21.2018.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 01.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosivane Aparecida Tafarel e pela Coligação Unidos Por Um Santo Antônio Melhor, na condição de terceiros interessados e prejudicados, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, homologou o Acordo de Não Persecução Cível n. 001/2024, firmado entre o Ministério Público Estadual e Miguel José Brunetta, Ronaldo Martins de Amorim, Gerson Januário de Amorim, Patrick de Moura, Gejota Assessoria Ltda. e Excelência Contabilidade E Gestão Pública Ltda.

Os Apelantes defendem sua legitimidade recursal ao argumento de que a decisão atacada atinge diretamente os seus direitos, notadamente porque a Rosivane Tafarel disputava o mesmo pleito eleitoral em que Miguel Brunetta, beneficiado pela modificação do acordo, concorreu ao cargo de prefeito de Santo Antônio do Leste/MT.

Apontam que tal alteração, ocorrida durante o processo eleitoral, configurou desequilíbrio no pleito e afronta à Justiça Eleitoral.

Alegam que a decisão recorrida incorreu em nulidade absoluta, por ter substituído, de ofício, Acordo de Não Persecução Cível celebrado por Miguel José Brunetta e Outros, o qual havia sido regularmente homologado e transitado em julgado em 27/09/2023.

Sustentam que, decorrido mais de 01 (um) ano do trânsito, o Ministério Público Estadual requereu a alteração do referido Acordo, sob o argumento de erro na redação, sendo atendido pelo Juízo singular, o que consideram afronta direta ao instituto da coisa julgada.

Asseveram que as cláusulas firmadas no acordo original, entre elas a suspensão dos direitos políticos de Miguel Brunetta pelo prazo de 05 (cinco) anos, são essenciais ao negócio jurídico, não se tratando de mero erro material que pudesse ser corrigido nos termos do art. 494, II, do CPC.

Afirmam que a única via adequada para questionar ou modificar acordo homologado judicialmente e com trânsito em julgado seria a ação anulatória, nos moldes do art. 966, §4o, do CPC, jamais a simples substituição processual, como realizado no caso concreto.

Aduzem que a decisão recorrida padece de
error in procedendo
, vez que se utilizou de meio processualmente inadequado e ilegal para modificar título judicial revestido de coisa julgada, o que, por si só, enseja sua anulação.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC, destacando a plausibilidade jurídica de suas alegações e o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no exercício do cargo de prefeito por candidato que, nos termos do acordo original, havia aceitado a perda de seus direitos políticos por 05 (cinco) anos.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de ilegitimidade ativa dos Recorrentes e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 298613442, págs. 01/11).

O Apelado, Miguel José Brunetta, apresentou as contrarrazões ao Recurso, suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa dos Apelantes e, quanto ao mérito, defende a manutenção da sentença recorrida (id. 298613451, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo não conhecimento do Apelo, ante a ilegitimidade ativa dos Recorrentes e, no mérito, pelo desprovimento (id. 308239379, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Rosivane Aparecida Tafarel e a Coligação Unidos por um Santo Antônio Melhor insurgem-se contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, homologou o acordo de Não Persecução Cível n. 001/2024, firmado entre o Ministério Público Estadual e Miguel José Brunetta, Ronaldo Martins de Amorim, Gerson Januário de Amorim, Patrick de Moura, Gejota Assessoria Ltda. e Excelência Contabilidade E Gestão Pública Ltda.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Miguel José Brunetta, Ronaldo Martins de Amorim, Gerson Januário de Amorim, Patrick de Moura, Gejota Assessoria Ltda. e Excelência Contabilidade e Gestão Pública Ltda., visando à condenação dos Requeridos nas sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.

Salientou, na inicial, que ficou constatada a realização de contratações ilegais de empresas para prestação de serviços contábeis pelo Município de Santo Antônio do Leste, com dispensa de licitações indevidas.

Argumentou que as contratações foram realizadas a pedido do então Prefeito, Miguel José Brunetta e levadas a efeito pelo Gerente da Cidade, Ronaldo Martins de Amorim e que as empresas Requeridas, bem como os seus representantes, concorreram para a prática dos atos ímprobos.

Ao final, requereu a condenação dos Requeridos nas penalidades previstas no artigo 12, inciso II, da LIA.

No curso do processo, Miguel José Brunetta informou a celebração de Acordo de Não Persecução Cívil, firmado entre as partes, requerendo a sua homologação (id. 298613394, pág.01).

O Magistrado singular homologou o Acordo, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
HOMOLOGO
, por sentença, o Acordo de Não Persecução Cível ajustado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.” (Sic).

A sentença transitou em julgado, conforme certidão emitida em 18/09/2024 (id. 298613398, pág. 01).

Miguel José Brunetta comparece aos autos, salientando que, após o trânsito em julgado do referido Acordo, foi cientificado, de forma equivocada, ao Conselho Nacional de Justiça, a existência de sanção de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com poder público, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, proibição de receber incentivos fiscais e/ou creditícios aos compromissários, já que a única penalidade imposta foi a multa civil, juntando, inclusive, manifestação do Promotor que assinou o pacto (id. 298613408, págs. 01/06).

O Ministério Público peticionou informando a existência de erro material do Acordo anteriormente firmado e a celebração de novo Acordo de Não Persecução Cível n. 001/2024, requerendo a invalidade daquele, com a homologação deste (id. 298613413, págs. 01/11).

O Juiz singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

Nesse contexto e observando que o novo acordo pactuado apenas visa corrigir equívoco justificado pelo
parquet
por ocasião da elaboração da primeira minuta em 2022,
acolho

o pedido do Ministério Público

para tornar inválido o ANPC 44/2022
e
HOMOLOGO, por sentença, o Acordo de Não Persecução Cível no 001/2024 (id 169792291)
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Como consequência do reconhecimento da invalidade do ANPC de id 112805879 e homologação por sentença do ANPC de 169792291, já tendo as partes renunciado ao prazo recursal, defiro os pedidos ministeriais e
DETERMINO
:

1
-a extinção da obrigação em relação ao requerido GERSON JANUÁRIO DE AMORIM, conforme requerido pelo MP.

2
- a imediata exclusão de todos os requeridos do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça, conforme requerido pelo MP; (Sic).

A Coligação Unidos Por Um Santo Antônio Melhor e Rosivane Aparecida Tafarel, na condição de terceiros interessados e prejudicados, opuseram Embargos de Declaração (id. 298613432, págs. 01/04).

A Juíza de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

“Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração opostos pela terceira no id 171140209
.”

Contra essas decisões, a Coligação Unidos Por Um Santo Antônio Melhor e Rosivane Aparecida Tafarel interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de ilegitimidade ativa dos Apelantes, levantadas pelos Recorridos, Ministério Público Estadual e Miguel José Brunetta.

Das Preliminares de Ilegitimidade Ativa dos Recorrentes

Os Apelados defendem que os Apelantes não possuem legitimidade para a interposição do Recurso de Apelação, porque não possuem interesse jurídico concreto, são terceiros estranhos na Ação Civil Pública e não possuem vínculo jurídico direito com os efeitos do Acordo de Não Persecução Cível, firmado nos autos.

Sabe-se que a legitimidade para recorrer é consectário do princípio da demanda e encontra previsão expressa no artigo 996, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Nota-se que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, porém exige a demonstração de que a decisão judicial atinge direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

A jurisprudência é firme ao diferenciar o interesse jurídico, caracterizado pela relação direta com o objeto da decisão, do mero interesse reflexo ou econômico, que não confere legitimidade recursal. Veja-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIROS INTERESSADOS – ILEGITIMIDADE RECURSAL - Os apelantes, além de não serem partes no processo, não demonstraram que foram atingidos em sua esfera jurídica, nem que ostentam a qualidade de substituto processual (art. 996, CPC) -
Quando o art. 996, CPC, autoriza o "
terceiro prejudicado" a recorrer, refere-se àquele que foi afetado em seus direitos, do ponto de vista jurídico, e não meramente econômico
. Ademais, o terceiro que ostenta legitimidade recursal é aquele que, como regra, poderia ter intervindo como assistente de uma das partes, mas que não interveio
– Ausência de demonstração do interesse dos apelantes em auxiliar uma das partes, a reforçar a falta de legitimidade – Eventual direito de regresso que deve ser arguido e discutido em ação autônoma, com amplo e regular contraditório – Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 1045152-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019).” (Destaquei).

No caso vertente, os Recorrentes não figuraram como partes na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, manejada pelo Ministério Público Estadual em defesa do patrimônio público, e tampouco ostentam qualidade de compromissários do Acordo de Não Persecução Cível que foi objeto de homologação.

Alegam possuir interesse em virtude da candidatura do Recorrido, Miguel José Brunetta, ao cargo de prefeito do Município de Santo Antônio do Leste, sustentando que a modificação do ANPC lhes teria causado prejuízo eleitoral. Contudo, tal alegação não traduz interesse jurídico direto, mas apenas reflexo político, que não encontra guarida na previsão do artigo 996, do CPC.

Ademais, a homologação do novo acordo repercute exclusivamente na esfera jurídica dos Compromissários, não alcançando direitos próprios ou titularizados pelos Apelantes.

Não há desconsiderar que a questão referente à elegibilidade de Miguel José Brunetta foi submetida e apreciada pela Justiça Eleitoral nos autos de impugnação de registro de candidatura, afastando qualquer alegação de prejuízo aos Recorrentes no âmbito desta ação de improbidade

Na verdade, os Apelantes buscam instrumentalizar ação de improbidade administrativa, de natureza pública e voltada à proteção do erário, para a defesa de interesses eleitorais particulares, o que não é admissível

Nessa esteira, é certo que os Recorrentes não são titulares de direito juridicamente protegido pela decisão que homologou o novo acordo, sendo suas alegações desprovidas de interesse jurídico concreto.

Dessarte, é manifesta a ilegitimidade recursal dos Apelantes, o que impõe o não conhecimento do Apelo, porque ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Forte nessas razões,
ACOLHO
as preliminares de ilegitimidade ativa, suscitadas pelo Ministério Público Estadual e por Miguel José Brunetta e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Apelação Cível, interposto Rosivane Aparecida Tafarel e pela Coligação Unidos por um Santo Antônio Melhor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025